Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete do Des. Alvaro Ciarlini Número do processo: 0705345-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR ALEXANDRINO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo César Alexandrino da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação revisional n. 0701991-11.2022.8.07.0007, ajuizada contra o Banco de Brasília S.A., que determinou a suspensão do curso processual até o julgamento do REsp 1863973/SP, do REsp 1877113/SP e do REsp 1872441/SP, referentes ao Tema 1.085/STJ. Em decisão ao ID 32927153, o eminente Des. Alvaro Ciarlini assim decidiu o pedido de antecipação da tutela recursal (dispositivo): Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e defiro parcialmente a tutela antecipada requerida para: a) conceder a gratuidade de justiça ao recorrente; b) determinar a imediata retomada do curso regular do processo de origem, pois não está abrangido pelo tema no 1085 e c) determinar à recorrida que proceda à limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente à remuneração mensal recebida pelo recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso. Em petição ao ID 33168217, o agravante noticiou desobediência à reportada decisão judicial, ao argumento de realização de descontos em sua conta-corrente, das parcelas dos mútuos contratados, sem observância do limite imposto. Requereu: a) Seja aplicada a multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia solicitada na exordial a partir da data do descumprimento (03/03/2022) até a data de efetivo cumprimento da decisão que acolheu o Recurso de Agravo; b) Seja intimado o agravado a devolver com URGÊNCIA na conta corrente do autor a quantia de R$ 5.102,21 (cinco mil cento e dois reais e vinte e um centavos) valor que ultrapassou os 30% dos vencimentos do requerente (R$ 2.358,04) correspondente a Remuneração Bruta subtraída a seguridade social e imposto de renda, sob pena de nova multa estipulada pelos doutos julgadores. Juntou extrato bancário ao ID 33168219. Em decisão ao ID 33246743, o eminente Des. Alvaro Ciarlini decidiu nesses termos (dispositivo): Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento formulado pelo recorrente para determinar a intimação pessoal da recorrida para que promova, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a restituição ao recorrente, na mesma conta bancária em que efetuou o desconto indevido, da quantia que supera o limite de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente à remuneração mensal recebida pelo recorrente. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, a contar do término do prazo fixado acima, até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Nova petição apresentada pelo agravante ao ID 33345663, por meio da qual alude a eventual descumprimento parcial da decisão acima. Segundo o agravante: (...) o agravado promoveu uma verdadeira “bagunça” na conta corrente do agravante através do estorno de várias parcelas de empréstimos (contratos distintos) totalizando a quantia de R$ 14.947,74 (quatorze mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos) valores somados (vide extrato). Ocorre que no mesmo tempo o banco debitou as seguintes quantias a saber: R$ 331,96 (Debito antecipação salarial); R$ 343,06 (Debito Visa/Mastercard); R$ 1.757,55 (Debito Visa/Mastercard), bem como, liquidou o cheque especial no importe de R$ -10.431,30 (Vide valor que consta no antigo extrato documento Id: 33168219). Totalizando os débitos em R$ 12.863,87 (doze mil oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos). (Extrato da data de hoje em anexo) Em resumo o banco estornou a quantia de R$ 14.947,74 (quatorze mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos) como parcelas de empréstimos somadas e ao mesmo tempo debitou a quantia de R$ 12.863,87 (doze mil oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos) devolvendo ao agravante apenas o troco de R$ 2.083,87 (dois mil e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos). Ora Excelência, o banco simplesmente SE PAGOU. (...) Ou seja, se o banco decidiu cumprir a douta decisão (Id: 33246743) através de “estorno de parcelas de empréstimos” (manobra que esse patrono acha particularmente bem arriscada) deveria ter feito em quantidade suficiente para alcançar o percentual almejado na decisão mencionada. E não utilizar o saldo devolvido para liquidação de outra linha de crédito (cheque especial) e outras dividas. Ao final, requer: a) Seja majorada a multa estipulada na decisão (Id: 33246743) para o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por dia, a partir da data de hoje, até a data de efetivo cumprimento da decisão que acolheu o Recurso de Agravo; b) Seja intimado o agravado a devolver com URGÊNCIA na conta corrente do autor a quantia de R$ 3.018,34 (três mil e dezoito reais e trinta e quatro centavos) valor que ainda falta para alcançar 70% (setenta por cento) dos vencimentos do requerente correspondente a Remuneração Bruta subtraída a seguridade social e imposto de renda, sob pena de nova multa estipulada pelos nobres julgadores. Junta extrato bancário ao ID 33345664. Em razão de o eminente Des. Alvaro Ciarlini estar de licença médica, nesta data, os autos vieram-me conclusos, em substituição legal, conforme certidão ao ID 33353968. A certidão ao ID 33455543, de 14/3/2022, atesta que a decisão ao ID 33246743 foi expedida eletronicamente e que o Banco de Brasília “foi intimado(a) por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 14 de março de 2022”. Em petição ao ID 33456610, o Banco de Brasília informa ter cumprido integralmente a decisão ao ID 33246743. Junta extrato bancário para comprovar sua alegação (ID 33456610, p. 2). Intimado, o agravante, em petição ao ID 33492722, alega não ter havido o cumprimento integral da decisão. É o relato do necessário. 2. Consoante narrado pelo agravante, e demonstrado no extrato bancário ao ID 33345664, o banco agravado realizou o estorno de diversas parcelas de empréstimos, em 9/3/2022, totalizando 14 (quatorze) rubricas, no valor global de R$14.947,74 (quatorze mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos). Porém, também realizou descontos de três rubricas (débito antecipação salarial – doc 395458; débito Visa/Mastercard – Doc: 778002 e débito Visa/Mastercard – doc: 3400007), no montante de R$2.432,57 (dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos). Para além, ressai dos autos que, concomitantemente às dívidas oriundas de empréstimos consignados e com desconto em conta-corrente, o agravante, em 3/3/2022, apresentava débito, em sua conta-corrente, no valor de R$10.431,30 (dez mil quatrocentos e trinta e um reais e trinta centavos), conforme extrato aportado ao ID 33168219 (cheque especial). Em exame preliminar, afigura-se que a instituição bancária, após os citados estornos (R$14.947,74), efetuou desconto para quitação da dívida oriunda do cheque especial, em razão de constar o saldo positivo de R$2.083,87 (dois mil oitenta e três reais e oitenta e sete centavos), no extrato ao ID 33345664. E após o aludido extrato bancário juntado pelo agravante, a instituição financeira aportou extrato bancário mais recente (ID 33456610, p. 2), apontando o subsequente estorno de R$1.757,55 (mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), o que seria equivalente à rubrica Débito Visa/Mastercard – Doc: 340007. Entretanto, nesse documento, identificam-se outras cobranças, tais como “encargos crédito rotativo” e “débito antecipação salarial”. Diante da inconsistência das informações, a princípio, não se vislumbra o exato cumprimento da decisão ao ID 33246743, proferida pelo eminente Des. Alvaro Ciarlini, assim descrita, ad litteris: Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento formulado pelo recorrente para determinar a intimação pessoal da recorrida para que promova, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a restituição ao recorrente, na mesma conta bancária em que efetuou o desconto indevido, da quantia que supera o limite de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente à remuneração mensal recebida pelo recorrente. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, a contar do término do prazo fixado acima, até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Assim, faz-se necessária a intimação da parte agravada para explicitar as operações bancárias descritas nos mencionados extratos bancários. Quanto ao pleito de majoração das astreintes, sua valoração não se afigura adequada neste momento processual, justamente porque emergem dúvidas nas operações bancárias acima referidas. 3. Ante o exposto, determino ao agravado (Banco de Brasília S. A.) que preste esclarecimentos sobre as operações descritas nos extratos bancários aos ID 33345664 e ID 33456610, p. 2, hábeis a verificar o exato cumprimento da decisão ao ID ID 32927153. Prazo de 5 (cinco) dias. Oportunamente será analisado o eventual cumprimento da decisão e o pedido de majoração da multa cominatória. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Em substituição legal (arts. 82, § 2o e 90 do RITJDFT)